Tribunal: STF
Processo: ARE 818062
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal negou a repercussão geral da controvérsia relativa à decretação de ofício da prescrição, sem intimação prévia da Fazenda Pública, uma vez que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. (RE 583.747-RG, Rel. Min Menezes Direito).



    Agravo regimental a que se nega provimento.